Tribunal: STF
Processo: HC 174972
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória.



    ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ISONOMIA PROCESSUAL – IDENTIDADE DE SITUAÇÕES PROCESSUAIS – IMPRESCINDIBILIDADE. A ausência de identidade da situação jurídica do paciente com a de corré beneficiado pelo pronunciamento cujos efeitos pretende-se estender afasta a incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal.